Tribunal: TJDFT
Processo: 0722379-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESCRITURÁRIO. BANCO DO BRASIL. CADASTRO DE RESERVA. NOVO CONCURSO. NOVAS VAGAS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REGULARIDADE.
1. A aprovação em concurso público destinado à formação de cadastro de reserva não gera, para o candidato, direito subjetivo à nomeação, salvo se preterido na ordem de classificação.
2. O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração. RE 837311, Repercussão geral n. 785.
3. O direito subjetivo à nomeação surge quando a aprovação ocorre dentro do número de vagas ou quando ocorre a preterição por não observância na ordem de classificação.
4. A simples contratação de servidores temporários não se presta, por si só, a configurar a preterição apta a transmutar a mera expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas previstas em edital em direito subjetivo à nomeação. É indispensável a demonstração de irregularidade do ato.
5. Não há direito subjetivo à nomeação do apelante no concurso promovido somente para formação de cadastro de reserva, uma vez que não restou comprovada a preterição de nomeação, o surgimento de vagas suficientes para atingir sua colocação e o interesse público na contratação.
6. Apelação desprovida.